Tribunal: STF
Processo: AI 113406
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: INOCORRÊNCIA.
DEVENDO O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SER APRECIADO SOB O
ENFOQUE DO ART. 325 DO RI/STF, MAS JÁ COM A ALTERAÇÃO DA EMENDA
REGIMENTAL Nº 2/85, E TENDO-SE QUE SÓ PODERIA SER CONHECIDO
PRELIMINARMENTE SE MALTRATADO PRECEITO CONSTITUCIONAL (NO CASO OS
§§ 2º E 3º DO ART. 153 DA C.F.), NÃO É DE CONHECER-SE DO APELO
DERRADEIRO SE VIOLAÇÃO NÃO HOUVE A TAIS PRECEITOS.